Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-41.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença que concedeu a segurança – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I , da Lei no 10.705/2000 – Sentença mantida -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença que concedeu a segurança – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I , da Lei no 10.705/2000 – Sentença mantida - Recurso desprovido.